Tribunal: TJBA
Processo: 8040812-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040812-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIRAILDES NIEL DA PAIXAO DE JESUS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS

CONHECIDOS E
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diraildes Niel da Paixão de Jesus e outros contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de 1º grau determinando o sobrestamento de ação individual até o julgamento da Ação Civil Pública n. 1034043-71.2020.8.05.0001. Os embargantes alegam omissões no julgado, especialmente quanto à inaplicabilidade dos Temas 589 do STJ e 675 do STF, à ausência de requerimento de suspensão, à inexistência de risco de decisões conflitantes e à suposta violação aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. Requerem atribuição de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento do feito originário ou, subsidiariamente, limitação da suspensão ao prazo de um ano. Pleiteiam, ainda, o afastamento de multa que afirmam ter sido aplicada no julgamento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente todos os fundamentos trazidos no agravo interno; (ii) definir se é cabível atribuição de efeitos modificativos aos embargos para afastar a suspensão da ação individual ou limitar seu prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todos os fundamentos relevantes da controvérsia, ao reconhecer a prejudicialidade lógica entre a ação coletiva e as ações individuais, em conformidade com a tese firmada no Tema 589 do STJ.

A suspensão da ação individual está respaldada na jurisprudência consolidada do STJ, sendo irrelevante o pedido expresso de suspensão pelas partes quando presente nexo de prejudicialidade entre as demandas.

A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos e afastar a suspensão processual configura inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco se configuram como sucedâneo recursal.

Inexistindo imposição de multa no julgamento anterior, mostra-se desnecessário o exame do pedido de seu afastamento.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrente impede o acolhimento de embargos de declaração.

A suspensão de ação individual em razão de ação coletiva com objeto conexo é legítima, independentemente de requerimento expresso das partes, quando demonstrada a prejudicialidade lógica entre as demandas.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, § 4º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 589; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040812-30.2023.8.05.0000
, em que figuram como

embargantes
DIRAILDES NIEL DA PAIXAO DE JESUS e outros (29) e como
embargados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02